Tribunal: STF
Processo: RE 568749
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-03-01
Data de publicação: 2011-03-01

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO. RENDA MENSAL VITALÍCIA. LEI 8.213/1991. REQUISITOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA STF 279. 
  
1.  O Tribunal de origem decidiu a questão com fundamento na legislação infraconstitucional (Lei 8.213/1991) e no conjunto fático probatório dos autos (Súmula STF 279). Assim, eventual ofensa à Constituição Federal, se existente, seria meramente reflexa, o que elide o processamento do apelo extremo. Precedentes. 
2.  Decisão fundamentada, contrária aos interesses da parte, não constitui ofensa ao artigo 93, IX, da Constituição Federal. Precedentes. 
3.  Agravo regimental a que se nega provimento.